Tribunal: STF
Processo: RE 415373
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Reposicionamento. Extensão a inativos. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de extensão aos inativos das vantagens pecuniárias decorrentes de reposicionamento dos servidores da ativa na carreira.



    2. Agravo regimental não provido.